Tribunal: TJDFT
Processo: 0002205-88.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de a palavra da vítima ter especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, é indispensável que sua narração seja coesa e segura, bem como deve encontrar respaldo em outras provas dos autos, o que não ocorre no caso concreto.

2. Ao término da instrução não restaram satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o "benefício da dúvida", consubstanciado no Princípio In Dubio pro reo.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.